Tribunal: TJMT
Processo: 1020328-14.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020328-14.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGANTE), DIRCEU BIANCHIN - CPF: 815.880.701-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), TALINE SALA MOTA - CPF: 030.214.491-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ÁREA CONSOLIDADA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. NOVO DESMATAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno interposto pelo ente estatal, restabelecendo os efeitos de Termo de Embargo/Interdição em propriedade rural. O embargante alega omissão quanto à análise de documentação comprobatória da regularização ambiental do imóvel, pré-existente à lavratura do auto de infração.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da documentação de regularização ambiental da propriedade; e (
ii
) se tal documentação seria suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo de embargo.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas à correção de vícios como a omissão, obscuridade ou contradição. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido.

4.
A omissão apontada é reconhecida, pois o voto condutor deixou de analisar o histórico de regularização do imóvel. Contudo, o saneamento do vício não altera a conclusão do julgado.

5.
A presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo (Termo de Embargo) prevalece em sede de cognição sumária, pois está amparada em parecer técnico fundamentado que constatou, por meio de imagens de satélite, a ocorrência de desmatamento a corte raso em período recente (a partir de 2017), posterior aos atos que conferiam aparência de regularidade à propriedade.

6.
A proteção à confiança legítima e à segurança jurídica não constitui um impedimento absoluto à atuação fiscalizatória do Estado, especialmente quando um fato novo – uma suposta nova infração ambiental – rompe o nexo de confiança estabelecido por autorizações anteriores.

7.
A alegação de anistia, com base no artigo 67 do Código Florestal, é, a princípio, afastada, uma vez que o dispositivo veda
“
novas conversões para uso alternativo do solo
”
, sendo essa exatamente a conduta que fundamentou a autuação. A análise aprofundada sobre a caracterização da área como
“
remanescente
”
demanda dilação probatória, incompatível com a via processual dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:
“
1.
A presunção de legitimidade de um embargo ambiental, fundamentado em parecer técnico que atesta desmatamento recente, prevalece, em cognição sumária, sobre a alegação de uso consolidado amparada em documentos de regularização anteriores, cabendo a discussão aprofundada da matéria na ação principal. 2. A proteção à confiança legítima não constitui óbice à atuação do poder de polícia do Estado para coibir novas infrações ambientais
.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei nº 9.784/99, art. 2º; Lei nº 12.651/2012, art. 67.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 28.10.2024; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
DIRCEU BIANCHIN
em face do acórdão proferido por esta
c. Primeira
Câmara
de Direito Público e Coletivo
, que, por maioria, deu parcial provimento ao
a
gravo
i
nterno
nº
1020328-14.2024.8.11.0000
,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para restabelecer os efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 938-D.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no voto condutor, ao argumento de que não teria sido devidamente examinada a documentação comprobatória da regularidade ambiental da propriedade, a qual seria pré-existente à lavratura do auto de infração.

Requer, ainda, para fins de prequestionamento, a manifestação expressa acerca de matérias de direito que reputa relevantes, notadamente a suposta violação aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, bem como a dispositivos da Lei 9.784/99 e do Código Florestal.

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso manteve-se inerte.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
e
mbargos de
d
eclaração opostos por
DIRCEU BIANCHIN
em face do acórdão proferido por esta
c. Primeira
Câmara
de
Direito Público e Coletivo
, que, por maioria, deu parcial provimento ao
a
gravo
i
nterno
nº 1020328-14.2024.8.11.0000,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para restabelecer os efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 938-D.

A controvérsia submetida à apreciação restringe-se à presença, ou não, dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É cediço que os embargos declaratórios não se prestam à mera rediscussão de matérias já decididas ou à reiteração de fundamentos anteriormente enfrentados. Sua finalidade precípua é a integração do julgado, quando ausente manifestação expressa sobre questão relevante, ou a correção de pontos obscuros, contraditórios ou materialmente equivocados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao repelir a utilização dos embargos declaratórios como instrumento para provocar nova análise de mérito, ou como sucedâneo recursal para atender ao inconformismo da parte. A propósito, colhem-se os seguintes precedentes:
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no REsp 2.011.976/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 28.10.2024; e
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.507.115/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

P
ois bem
.

1. Da omissão

Assiste razão ao embargante no que tange à apontada omissão. De fato, o voto condutor do acórdão embargado, ao reformar a decisão monocrática para restabelecer o primeiro embargo
(
Termo de Embargo/Interdição nº 938-D
)
, concentrou-se na presunção de legitimidade do ato administrativo e na insuficiência da Autorização Provisória de Funcionamento (APF) para, isoladamente, afastá-la, deixando de analisar o histórico de regularização do imóvel.

Passo, pois, a sanar o vício.

O embargante sustenta que a área autuada já era de uso consolidado, tese amparada
na
documentação
contida nos autos de origem
que demonstra um processo de regularização ambiental iniciado em 2012. Dentre os documentos, destacam-se:

(
i
)
Cadastro Ambiental Rural (
CAR
) nº 23437/2013:

e
mitido pela própria SEMA/MT, já classificava uma área de 185,405862 hectares como
“
AEX - Área Explorada
”
.

(
ii
)

Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental (
TACARAD
) nº 10321/2013:

f
irmado junto à SEMA/MT para a recuperação de Área de Preservação Permanente Degradada (
APPD
).

(
iii
)
Autorização Provisória de Funcionamento (APF) nº 20001/2018:

e
mitida pela SEMA/MT, autorizava a atividade de agricultura e pecuária em 188,0323 hectares da propriedade.

Essa documentação,
segundo o embargante
, constitu
iria
forte indício de que o próprio órgão ambiental reconhecia a área como antropizada e em uso, gerando no administrado a legítima expectativa de regularidade.

Contudo, a análise do Processo Administrativo nº 398819/2019
(Id.
266596764
ao
266596766
, págs. 01-34
)
, que deu origem ao Auto de Infração nº 1927-D e ao Termo de Embargo
/Interdição
nº 938-D, revela o fundamento central que, neste juízo provisório, justifica a manutenção da medida restritiva.

O Parecer Técnico nº 282/
CGMA
/
SRMA
/SEMA/2019
(Id.
266596764
, págs. 10-1
6; e
266596765
, págs. 01-10)
, peça angular da autuação
e do embargo/interdição
, concluiu, com base na análise de imagens de satélite do período de 1994 a 2019, que, embora a área tenha sofrido degradação por queimadas em anos anteriores, o desmatamento a corte raso ocorreu a partir de 2017. A conclusão do parecer é categórica ao afirmar que
“
até 22 de julho de 2008 a propriedade se encontrava com área degradada por queima e sem indícios de uso agropecuário (...), portanto,
a mesma
não configura como área de uso consolidado
”
e que
“
o desmatamento da área ocorreu a partir de 2017
”
.

Dessa forma, a controvérsia não reside em saber se a área já havia sido explorada antes, mas se houve nova supressão de vegetação nativa em estágio de regeneração após o marco legal e, principalmente, após o processo de regularização iniciado em 2013. O ato administrativo que se busca anular baseia-se na constatação
técnica de uma degradação recente (2017-2019), posterior aos atos que conferiam aparência de regularidade à propriedade.

A existência de um parecer técnico fundamentado que atesta a ocorrência de desmatamento entre 2017 e 2019 é suficiente, neste momento processual, para justificar a manutenção dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição nº 938-D, restando aprofundar a discussão sobre a consolidação da área e a legalidade da autuação para o julgamento de mérito da ação anulatória.

Nesse contexto, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, amparada em parecer técnico fundamentado, prevalece, em sede de cognição sumária, sobre a alegação de área consolidada. A documentação apresentada pelo embargante, embora relevante, não é suficiente, por si só, para afastar a constatação técnica de uma nova infração ambiental.

Passo à análise das matérias
pré
-questionadas.

2. Dos p
rincípios da
s
egurança
j
urídica,
p
roteção da
c
onfiança
l
egítima e
b
oa-fé (
a
rt. 2º da Lei 9.874/99)

Não se nega que a conduta da Administração, ao emitir autorizações e posteriormente autuar o administrado, pode gerar insegurança jurídica. Contudo, a proteção da confiança legítima não constitui um salvo-conduto para a prática de novas infrações ambientais. A confiança gerada pelos atos de 2013 e 2018 dizia respeito à situação fática daquela época. A constatação
em 2019
de um novo desmatamento, conforme apontado pelo órgão técnico, configura um fato novo, que rompe o nexo de confiança e autoriza o poder de polícia do Estado a atuar para cessar o dano ambiental.

3.
Artigo 67 do Código Florestal (Lei 12.651/2012)

O embargante alega que, por se tratar de pequena propriedade rural, a reserva legal seria constituída pela vegetação nativa remanescente em 22 de julho de 2008, o que configuraria uma espécie de
“
anistia
”
. Todavia, o mesmo dispositivo veda
“
novas conversões para uso alternativo do solo
”
. A autuação se baseia justamente na ocorrência de uma nova supressão de vegetação, o que, a princípio, afasta a aplicação do benefício legal invocado. A questão de ser a área regenerada
considerada
“
remanescente
”
para fins do art. 67 é matéria de mérito que demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita deste recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

ACOLHO
os embargos de declaração
opostos por
DIRCEU BIANCHIN
para sanar a omissão apontada, integrando ao acórdão a análise expressa dos documentos relativos à regularização ambiental da propriedade e das matérias
pré
-questionadas.

No mérito, contudo,
REJEITO
a pretensão de efeitos infringentes, pois, mesmo com a análise ora realizada, a conclusão do acórdão embargado se mantém hígida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025